Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a vertente ação de oposição fora julgada, por intermédio do mesmo ato sentencial[1], em conjunto com a demanda principal – ação civil pública – que transitara no bojo do processo no 0024398-29.2016.8.07.0018, ante o reconhecimento de conexão enlaçando-as. Destarte, tendo havido resolução conjunta das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados de forma unificada. Assim é que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, o recurso interposto no contexto da referida ação civil pública (processo no 0024398-29.2016.8.07.0018) fora distribuído, no dia 14 de agosto de 2024, às 12h38m, à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da colenda 3a Turma Cível, ao passo em que o apelo interposto no ambiente da presente ação me fora distribuído no dia 04 de junho de 2024. Sucede que, nada obstante a antecedência da distribuição do apelo aduzido nestes autos à minha relatoria, em razão do certificado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS, com esteio na interposição de recurso anterior (AI no 0707391-03.2017.8.07.0000), havida aos 12/06/2017, em que atuara como relatora a eminente Desembargadora Simone Lucindo, sobeja inexorável considerar que, no bojo da referida ação civil pública, houvera anterior interposição de agravo de instrumento (processo no 2016.00.2.044747-2), ocorrida em 04/10/2016, às 11h18m. Aludido agravo, de sua parte, fora distribuído à egrégia 3a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, consoante certificado pela referida Coordenadoria[2]. Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa o artigo 930, parágrafo único, do CPC, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, ao resolver o agravo de instrumento precedente, aquele órgão se tornara prevento para, também, conhecer das ações e dos recursos interpostos subsequentemente e em face de decisões prolatadas no ambiente da ação originária e da lide conexa, no que se inclui, por óbvio, a ação de oposição aviada nesse contexto, devendo haver observância, portanto, à referida regra de direcionamento processual e de competência, jungindo-a, ademais, à ação que lhe é conexa. Assim, diante da precedência do recurso interposto no contexto da ação principal, e considerando que as ações nomeadas foram julgadas em conjunto, por intermédio da mesma sentença, devem os apelos, igualmente, ser apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos. Em suma, consoante apregoa aludido dispositivo legal e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso, aviado no bojo de uma das ações conexas, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da 3a Turma Cível, conforme acima pontuado, S. Exa. se tornara preventa para conhecer dos recursos interpostos no bojo das lides conectadas ou incidentes. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à egrégia 3a Turma Cível, órgão que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia Terceira Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 59724946. [2] - Certidão – ID 62826986 (processo no 0024398-29.2016.8.07.0018)